Tribunal: TJES
Processo: 5016423-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016423-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA JORGE

AGRAVADO: ERMES LUIZ FRANCISCO MATTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial que tramita há mais de duas décadas, indeferiu pedido de pesquisa e penhora sobre 50% dos bens registrados em nome da esposa do executado. O juízo de origem fundamentou a negativa na impossibilidade de imersão na esfera patrimonial de terceiro sem procedimento próprio.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens e que a dívida é posterior ao casamento, razão pela qual a meação do devedor sobre os bens comuns, ainda que registrados em nome da esposa, deve responder pela execução.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora, nos próprios autos da execução, da meação do executado incidente sobre bens registrados exclusivamente em nome de seu cônjuge, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma prévia para alcançar tal patrimônio.

III. Razões de Decidir

4. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, presumindo-se o esforço comum na aquisição onerosa, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil. Sendo a dívida posterior ao matrimônio, os bens adquiridos integram o patrimônio comum.

5. A responsabilidade patrimonial do devedor abrange sua meação nos bens do cônjuge (art. 790, IV, do CPC). A constrição sobre a meação do executado não configura, a priori, invasão indevida de patrimônio de terceiro, mas alcance da parcela que juridicamente pertence ao próprio devedor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a penhora de bens em nome do cônjuge para atingir a meação do devedor, estabelecendo que a via processual adequada para a defesa da meação do cônjuge que não integra a execução são os embargos de terceiro (art. 674, § 2º, I, do CPC), sendo desnecessária a instauração de incidente prévio pelo credor.

7. Diante da frustração de diligências anteriores e indícios de confusão patrimonial, impõe-se o deferimento das pesquisas e constrições (SISBAJUD, RENAJUD e SREI) sobre a metade dos bens da esposa, resguardando-se o contraditório diferido.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "1. No regime de comunhão parcial de bens, é passível de penhora a meação do executado incidente sobre bens registrados exclusivamente em nome de seu cônjuge, por força da comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. 2. A defesa da meação do cônjuge não executado deve ser exercida pela via dos embargos de terceiro, sendo desnecessária a exigência de procedimento autônomo prévio para o deferimento da constrição nos autos da execução."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 1.658 e 1.660; Código de Processo Civil (CPC), arts. 674 e 790.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.830.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA JORGE
contra a r. decisão de id 63849957 dos autos originários, proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por ele em face de
ERMES LUIZ FRANCISCO MATTOS,
indeferiu o pedido de penhora sobre 50% (cinquenta por cento) dos bens registrados em nome da esposa do executado, sob o fundamento de que a medida configuraria “imersão na esfera patrimonial de terceiros”, exigindo, para tanto, ‘procedimento próprio’ para a instauração do contraditório.

Em suas razões recursais (id. 16220582), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão incorre em equívoco, uma vez que a execução se arrasta desde 1999 sem sucesso na localização de patrimônio; (ii) sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens desde 1987, a constrição sobre a meação dos bens adquiridos na constância do matrimônio e registrados em nome da esposa não atinge patrimônio de terceiro, mas do próprio devedor; (iii) a via processual é adequada e que o contraditório do cônjuge meeiro deve ser exercido posteriormente, por meio de embargos de terceiro, se for o caso; (iv) a existência de risco de dilapidação patrimonial.

Com bases nesses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata consulta e bloqueio de 50% dos ativos em nome da esposa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SREI.

Por meio da decisão de id. 16540805 deferi o pedido de tutela antecipada recursal para reformando a decisão agravada neste ponto, determinar que o juízo de primeiro grau proceda, de imediato, às consultas e ao consequente bloqueio/penhora de 50% (cinquenta por cento) dos ativos financeiros, veículos e imóveis porventura encontrados em nome da esposa do executado, Sra.
DENISE CANCELIERE MATTOS
, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SREI, até o limite do valor atualizado do débito, resguardado o direito de defesa da meeira pelas vias processuais adequadas.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do agravado (citado por edital), apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, alegando que a constrição imediata viola o devido processo legal e que a questão demanda dilação probatória em via própria .

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 134, §4º do Regimento Interno, não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016423-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA JORGE

AGRAVADO: ERMES LUIZ FRANCISCO MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA JORGE
contra a r. decisão de id 63849957 dos autos originários, proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por ele em face de
ERMES LUIZ FRANCISCO MATTOS,
indeferiu o pedido de penhora sobre 50% (cinquenta por cento) dos bens registrados em nome da esposa do executado, sob o fundamento de que a medida configuraria “imersão na esfera patrimonial de terceiros”, exigindo, para tanto, ‘procedimento próprio’ para a instauração do contraditório.

Em suas razões recursais (id. 16220582), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão incorre em equívoco, uma vez que a execução se arrasta desde 1999 sem sucesso na localização de patrimônio; (ii) sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens desde 1987, a constrição sobre a meação dos bens adquiridos na constância do matrimônio e registrados em nome da esposa não atinge patrimônio de terceiro, mas do próprio devedor; (iii) a via processual é adequada e que o contraditório do cônjuge meeiro deve ser exercido posteriormente, por meio de embargos de terceiro, se for o caso; (iv) a existência de risco de dilapidação patrimonial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de deferimento de medida liminar para autorizar a penhora sobre a meação do executado, incidente sobre bens registrados em nome de sua esposa, com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, cinge-se em perquiria a possibilidade de penhora da meação do executado incidente sobre bens registrados exclusivamente em nome de sua esposa nos próprios autos da execução, dispensando-se ação autônoma prévia.

Compulsando os autos, verifico que a execução tramita há mais de duas décadas (desde 1999) sem que o crédito do exequente seja satisfeito, tendo restado infrutíferas as diversas diligências para localização de bens em nome do devedor.

Por outro lado, restou comprovado que o agravado é casado com a Sra. Denise Canceliere Mattos, desde 1987, sob o regime da comunhão parcial de bens. Por sinal, verifico que a dívida exequenda, oriunda de cheque emitido em 1999, é posterior ao casamento, presumindo-se, portanto, que os bens adquiridos onerosamente por qualquer dos cônjuges na constância do matrimônio integram o patrimônio comum, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil, veja-se:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

Dessa forma, a pretensão do agravante não visa atingir,
a priori
, patrimônio de terceiro, mas sim a parcela do patrimônio que, por força de lei, pertence ao próprio executado (sua meação), ainda que formalmente registrada em nome de sua esposa. A responsabilidade patrimonial do devedor alcança tais bens, conforme dispõe o art. 790, IV, do CPC, a saber:

Art. 790 São sujeitos à execução os bens:

[...]

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; [...]

Feitas essas considerações, verifica-se que seria plenamente possível a constrição, resguardando-se o momento processual adequado para a defesa do cônjuge meeiro, qual seja, a via dos embargos de terceiro. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO EXECUTADO EXISTENTE SOBRE BENS DO CÔNJUGE - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 790, do CPC/15 o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposição do art . 1.658, do Código Civil, é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de seu cônjuge, por representarem a meação do próprio executado. Recurso provido.(TJ-MG - AI: 10109160001870001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS DE CÔNJUGE NÃO EXECUTADO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O CASAMENTO – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 790, IV, do Código de Processo Civil admite expressamente que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge do executado 2. A previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes . Existindo comunhão de bens, seja ela total ou parcial, ao menos parte do patrimônio de cada cônjuge será, na realidade, do outro. [...] 5 . Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002252-57.2021.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o meio processual para a impugnação de eventual constrição indevida sobre bem exclusivo ou meação do cônjuge é a via dos embargos de terceiro, o que reforça a desnecessidade de um procedimento próprio prévio, como determinou o juízo
a quo
:

RECURSO ESPECIAL. [...] PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE . [...] 4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado . 5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor [...], o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art . 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1830735 RS 2019/0232428-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2023)

Ademais, há nos autos elementos que indicam confusão patrimonial e atividade empresarial conjunta do casal, onde o executado figura publicamente como proprietário de empresa registrada em nome da esposa, o que reforça a necessidade da medida constritiva para evitar a frustração definitiva do crédito.

Portanto, a penhora deve recair sobre 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de sua esposa, preservando-se a meação desta até que se prove o contrário ou haja manifestação em embargos de terceiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar deferida, para reformar a r. decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda às pesquisas e constrições de 50% (cinquenta por cento) dos bens (ativos financeiros via SISBAJUD, veículos via RENAJUD e imóveis via SREI) registrados em nome de Denise Canceliere Mattos, até o limite do crédito exequendo, resguardado o direito de defesa da terceira interessada pela via processual adequada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)